Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703764-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA MATOSO SILVA RECORRIDO: PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE APÓS INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A parte ré-reconvinte interpôs agravo de instrumento para reverter decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de ampliação subjetiva da lide por meio de reconvenção. Em suas razões, afirma não desejar alterar o pedido (reparação do dano sofrido) ou da causa de pedir (estelionato), mas busca o resultado útil do processo ao fazer recair a execução em valores escondidos nas contas das filhas. Para tanto, afirma existirem diversas execuções contra a estelionatária, mas em nenhuma foi possível reaver o dinheiro. 2. Em que pese o art. 343, §3o do CPC prever a possibilidade de reconvenção contra o autor e terceiro, a parte poderá aditar ou alterar o pedido até o saneamento do processo, com consentimento do réu, o que não aconteceu. No caso, a reconvenção foi proposta inicialmente em face da autora, e posteriormente a reconvinte/agravante pediu o aditamento, com a inclusão de terceiros no polo passivo da reconvenção. 3. Ao aplicar o art. 329 do CPC, tem-se que a reconvinte poderia aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a intimação da reconvinda/autora para contestar. Como na hipótese, a agravante/reconvinte pediu o aditamento após a intimação da reconvinda/agravada para apresentação de contestação à reconvenção e réplica, tal aditamento, em princípio, dependeria do consentimento da parte contrária. Nesse aspecto, a celeridade e economia processuais não podem acontecer em atropelo às normas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 139, 277 e 329, inciso II, suscitando violação aos princípios da não surpresa, do contraditório, e da ampla defesa, ao argumento de que não lhe teria sido franqueada a oportunidade de influir na decisão do magistrado quanto a possibilidade de aditamento da petição inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto a indicada violação dos artigos 10, 139 e 277, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Por fim, melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à apontada ofensa ao artigo 329, inciso II, do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao tempo equivocado na pretensão do aditamento da inicial, consignando que “na hipótese, a agravante/reconvinte pediu o aditamento após a intimação da reconvinda/agravada para apresentação de contestação à reconvenção e réplica, tal aditamento, em princípio, dependeria do consentimento da parte contrária” (ID 38885812), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009